Tribunal: TJES
Processo: 5000755-44.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-44.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARLINDO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, ajuizada por ARLINDO PEREIRA DA SILVA em face do DETRAN-ES, ao argumento de que não foi notificado de penalidade de SUSPENSÃO do seu direito de dirigir, bem como da notificação de penalidade, configurando assim ilegalidade no ato do requerido.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão da CNH 87902273, no que se refere ao AIT de nº. T138047057, em nome da parte autora ARLINDO PEREIRA DA SILVA, ao tempo que RESOLVEU O PROCESSO e JULGOU EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6364560) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após uma análise nos autos, coaduno com o juízo
a quo
no sentido de que, tal fato colide frontalmente com o entendimento pacífico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, no sentido da necessidade de tripla notificação do administrado no procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, como forma de assegurar ao mesmo o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal), corolários do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV).

Os documentos acostados pelo recorrente (ID 6364556) não comprovam o encaminhamento da notificação objeto da lide aos Correios, pois detalha que houve a notificação de abertura de processo administrativo, notificação de penalidade publicada no Diário e notificação de bloqueio entregue, porém em nenhum momento a notificação de infração é citada. Não sendo possível, portanto, afirmar que houve regular expedição da mesma. Sendo assim, resta claro que o recorrente não cumpriu com o disposto na Resolução de n.º 404/2012 do Conselho Nacional de Trânsito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)